Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-91.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002905-91.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHAIMES RHUDIERY SILVA - CPF: 048.164.661-26 (EMBARGANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (EMBARGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (REPRESENTANTE), PABLO IAGO WNUK BOENO - CPF: 045.891.791-56 (EMBARGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (EMBARGANTE), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JHAIMES RHUDIERY SILVA - CPF: 048.164.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO IAGO WNUK BOENO - CPF: 045.891.791-56 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI - CPF: 039.356.314-64 (ADVOGADO), MILENA MATTOS DE MELO CAVALCANTI - CPF: 689.135.754-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA LIDE PRINCIPAL – LIDE SECUNDÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante, qual seja, a alegada omissão com relação a necessidade de condenação da denunciante ao pagamento das custas e despesas processuais da lide secundária, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra o acórdão que, por maioria, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada para exonerar a denunciante do pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da seguradora denunciada (ID 157485151).

Para melhor esclarecimento da questão segue ementa abaixo transcrita (ID 157485151):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA LIDE PRINCIPAL – LIDE SECUNDÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁIORS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o pagamento do preparo recursal, não há falar em deserção.

Se as partes firmaram acordo nos autos principal e, havendo concordância de todas as partes com a sua homologação, não há que se falar em condenação da denunciante ao pagamento de honorários à seguradora denunciada, tendo em vista não ter havido vencido e vencedor nos autos da denunciação à lide, restando afastada a incidência da sucumbência processual.-”

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao argumento de que se tratando de lide denunciação facultativa e prejudicada a análise do pedido regressivo em virtude de acordo, a denunciante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois a denunciação à lide inaugura nova relação processual (ID 161150692).

Assevera que a denunciante firmou acordo com a parte autora para por fim ao processo e se comprometeu a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 58.000,00, e ainda R$ 12.000,00, a título de honorários de sucumbência, reconhecendo assim seu dever de indenizar.

Defende que a extinção da denunciação da lide por perda superveniente do objeto não exime a denunciante ao pagamento das custas da lide secundária, muito menos de arcar com os honorários advocatícios da denunciada, em especial porque se trata de denunciação à lide facultativa.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada com a consequente reforma do acórdão embargado para que a denunciante, ora embargada, seja condenada ao pagamento das custas e despesas da lide secundária, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da parte embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório (ID 162276162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 140675160):

“
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
JHAMES RHUDIERY SILVA
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais, Danos Morais e Lucros Cessantes
em face de
DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA e PABLO IAGO WNUL BOENO,
havendo denunciação à lide da seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, visando o ressarcimento dos danos causados por acidente com veículo conduzido pelo segundo requerido, de propriedade da primeira requerida, ocorrido em 27/10/2015.

Em sua inicial (ID 120269456), requereu a procedência da demanda para condenar as partes requeridas ao pagamento dos danos materiais, danos morais e lucros cessantes no total de R$ 869.440,00 (oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais), além da condenação ao ônus sucumbencial em sua integralidade.

Durante o trâmite processual, as partes comunicaram a composição amigável e requereram a homologação do acordo, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a requerida/denunciante, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a denunciante, ora apelante, ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da seguradora denunciada.

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Conforme relatado, a parte apelada alega, em suas contrarrazões, que o presente recurso esbarra em óbice processual intransponível, consistente na ausência de demonstração de recolhimento do respetivo preparo recursal.

Assevera que o recurso de apelação foi interposto desacompanhado do comprovante de preparo, o qual só foi juntado aos autos no dia seguinte, portanto, fora do prazo e recolhido da forma simples.

Aduz que mesmo não havendo intimação para o recolhimento das custas não é possível oportunizar à parte o recolhimento extemporâneo na forma simples, devendo ser reconhecida a deserção do recurso.

No entanto, não há que se falar em deserção, pois devidamente comprovado o recolhimento das custas referente ao preparo em 23/07/2021, ou seja, pago em data anterior ao protocolo da apelação que se deu em 26/07/2021, conforme fls. 35/36 do ID 120269476.

Ademais, no ID 120695014 foi certificado o pagamento do preparo recursal mediante a guia nº 98344.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Com relação à alegada necessidade de reforma da sentença no que se refere aos honorários de sucumbência, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, as partes formularam acordo colocando fim ao processo de forma amigável.

Assim, diante da formalização de acordo entre a parte autora e a empresa denunciante, ora apelante, devidamente homologado, bem como do desinteresse em dar prosseguimento ao feito de denunciação da lide pelas partes envolvidas, deve-se extinguir a lide secundária sem a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois inexistente na hipótese dos autos vencedor e vencido a justificar a condenação da denunciante.

Além disso, todas as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem sobre o acordo, havendo concordância com todos os termos, o que demonstra a inexistência de vencido e vencedor, afastando assim a incidência da sucumbência processual, pois extinto o feito após a sua homologação.

Ademais, extrai-se dos autos que a seguradora denunciada, ora apelada, não participou do acordo formulado pelas partes na lide principal, manifestando apenas sua concordância antes da homologação, como determinado pelo juízo singular no ID 120269473 – fls. 683/684, sendo a ação principal extinta com resolução do mérito por meio de sentença homologatória.

Desta forma, devidamente homologado acordo formulado entre as partes que compõem a lide principal, sem a participação da parte denunciada, outro caminho não há senão a extinção, sem julgamento do mérito, da denunciação à lide em razão da prejudicialidade pela perda do objeto, tendo em vista que a condenação da denunciante constitui pressuposto de procedibilidade da lide secundária.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, pois inexistindo condenação da parte denunciante não há que se falar em honorários de sucumbência em favor do causídico da denunciada, vejamos;

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa que deverão ser imputados à parte denunciante os encargos sucumbenciais, no caso em que a lide secundária for extinta sem resolução do mérito, independentemente de in casu haver resistência à denunciação. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido.”
(REsp n. 1.684.447/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 844.663/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para exonerar a denunciante do pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da seguradora denunciada.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023